Tribunal: STF
Processo: RHC 255368
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no HC 946.218/RJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO NÃO CONHECIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROVA PRODUZIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CUMPRIMENTO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusada condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pelo crime de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do Código Penal). A defesa alegou fragilidade probatória, uma vez que as testemunhas não foram ouvidas em juízo e que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis diante da alegação de omissão no acórdão embargado, que não teria enfrentando adequadamente a tese de violação ao art. 155 do CPP. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração devem ser rejeitados por não apresentarem qualquer vício processual no julgado questionado, uma vez que as razões da decisão foram expostas de forma suficiente e fundamentada. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. 4. Não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porque colheu-se provas em juízo. A simples invocação de elementos de informação colhidos na fase do inquérito policial não macula de nulidade a sentença condenatória. Com efeito, a leitura do inteiro teor do acórdão do TJRJ revela que foram citados elementos probatórios produzidos em juízo, a exemplo do depoimento da própria vítima e de um policial militar que atendeu a ocorrência e tomou ciência dos fatos através de testemunhas oculares. 5. A decisão embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão da matéria já apreciada, o que é inadmissível. A parte embargante busca rediscutir o mérito já apreciado, o que não é permitido em Embargos de Declaração. 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo válida a condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitado”.(eDOC 75, p. 1-2)



    A recorrente narra (eDOC 83) haver sido condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 25 dias-multa, como incursa no art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria qualificada pelo preconceito racial).



    Entende que o édito condenatório viola o art. 155 do Código de Processo Penal, haja vista que se embasou apenas na palavra da vítima, sem outros elementos de prova que comprovem a prática delitiva.



    Ressalta que “as duas testemunhas inquiridas em Juízo – um policial militar e um delegado de polícia – não presenciaram, não assistiram ao episódio” (p. 13), bem como que “as únicas três pessoas que teriam presenciado os fatos somente foram ouvidas em sede policial, não sendo jurisdicionalizada a prova, tendo o Ministério Público, após arrolá-las, inexplicavelmente, desistido das inquirições, impossibilitando contraditá-las, contestá-las”. (p. 15)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvida do crime que lhe foi imputado, ante a violação ao art. 155 do CPP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PRETENSÃO PELA ABSOLVIÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que a recorrente, condenada pelo crime de injúria racial qualificada, busca sua absolvição, por considerar que a condenação decorreu apenas com base na palavra da vítima. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de considerar inadequado o uso do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. 4. À espécie, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta corte ao reconhecer a validade da condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático. 5. Para analisar a tese da recorrente seria necessário revolvimento fático probatório, o que não é possível por esta via estreita. - Parecer pelo desprovimento do recurso”. (eDOC 107)



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 25 dias-multa, como incursa no art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria qualificada pelo preconceito racial). 



    Narra a denúncia que:



    “[...] a ré teria ido até a loja da rede de supermercados Zona Sul, no Leblon, e lá ofendido a dignidade e o decoro do gerente Paulo Roberto Gonçalves Nazaro, valendo-se, para tanto, do uso de elementos referentes à raça, dado que a vítima é de cor negra. O fato teria acontecido por volta das 20h30 do dia 28 maio 2016, em frente ao acesso do referido estabelecimento mercantil, na Rua Dias Ferreira, 290. A ré teria ofendido o gerente ao se referir a este, de forma pejorativa, como "crioulo" (sic), e também ao dizer ao mesmo que ali não era o seu lugar, e sim na "senzala" (sic) ou no "quilombo" (sic). As ofensas teriam sido proferidas pela ré ao gerente depois que a demandada decidiu interpelar a vítima para se queixar do tratamento indelicado que supostamente recebido de uma das funcionárias do citado supermercado.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, na parte em que interessa ao presente caso:



    “A condenação da ré, de fato, está lastreada em robusto acervo probatório, pelo que há um grau de certeza elevado de que ela praticou o crime imputado na denúncia. 



    Com efeito, a leitura do inteiro teor do acórdão do TJRJ revela que foram citados elementos probatórios produzidos em juízo, a exemplo do depoimento da própria vítima e de um policial militar que atendeu a ocorrência e tomou ciência dos fatos através de testemunhas oculares (e-STJ fls. 71-72). 



    Portanto, a condenação está suficientemente fundamentada em provas e indícios coerentes da autoria e do dolo sem arbitrariedade ou teratologia que necessitem de saneamento nessa instância especial. 



    Não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porque colheu-se provas em juízo. A simples invocação de elementos de informação colhidos na fase do inquérito policial não macula de nulidade a sentença condenatória”. (eDOC 75, p. 9)



    Analisando os autos, verifica-se que a condenação da ré amparou-se tanto no depoimento da vítima, quanto em outros elementos de prova que corroboram sua versão dos fatos, em especial o depoimento de testemunhas e de policiais militares que atuaram no caso.



    Transcrevo, a título de exemplo, trecho do depoimento de testemunha que presenciou os fatos:



    “Ainda sob o calor dos fatos, a testemunha Carolina Rodrigues Regis de Medeiros, relatou: “Passava com o namorado Danilo pela Rua Dias Ferreira quando ouviu, ao longe, gritos. Decidiu verificar o que estava acontecendo, quando viu que em frente à loja do supermercado Zona Sul, na mesma rua, Maria Francisca gritava com Paulo Roberto, de cor negra, que nada respondia e mantinha um telefone na orelha. Notou que Maria Francisca estava proferindo injúrias raciais contra Paulo e Roberto, como: "Volta pra senzala, volta pro quilombo", e mais alguma outra frase de que não se lembra, mas que mencionava a palavra "Zumbi". Interpelou a ré dizendo-lhe que aquilo era racismo. A ré retrucou afirmando que não havia dito nada demais. Um rapaz que ali estava começou a filmar a cena. Maria Francisca disse que iria processar a declarante, por tê-la chamado de racista ignorando o contexto da discussão, e também o rapaz que estava a filmar o que via. No local, presenciando tudo, havia cerca de dez pessoas. Chegou a discutir com Maria Francisca, dizendo à ré que contexto das palavras ofensivas que usara, as quais ouvira muito bem, tinha a ver com a escravidão, já extinta no país fazia tempo, ao que a demandada respondeu o seguinte: — Você está tentando provar sua inteligência comigo pra eu não pensar que você é uma loira burra”. (eDOC 14, p. 51-52)



    Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente